Tribunal: TJBA
Processo: 8000629-89.2023.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000629-89.2023.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIANE CERQUEIRA CASTRO

ESPÓLIO: MARIA CRISTINA MINHARRO DA COSTA NIZA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIANE CERQUEIRA CASTRO

EMENTA

Embargos de declaração simultâneos em apelações simultâneas. Direito fundamental à saúde. Fornecimento de medicamento oncológico (malato de sunitinibe 50mg). Óbito da autora no curso da lide. Extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto. Sentença que revogou tutela de urgência e extirpou multa diária, condenando o Estado em honorários pelo princípio da causalidade. Acórdão embargado que deu parcial provimento aos recursos para reconhecer a exigibilidade e transmissibilidade das astreintes e fixar honorários sobre este montante. Vícios apontados. Dos honorários advocatícios. Reanálise e reforma da base de cálculo. Tema 1313/STJ acolhido. Em demandas judiciais que buscam a satisfação do direito à saúde contra o poder Público, o bem jurídico tutelado – a vida e a saúde do cidadão – possui valor intrínseco e inestimável, sendo o provimento econômico, via de regra, considerado irrisório ou inestimável para fins de fixação de honorários, mesmo quando o valor da causa é substancial. A tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.313 do Superior Tribunal de Justiça é cogente e prevalece sobre a regra geral do Tema Repetitivo nº 1.076 no contexto específico das ações de saúde promovidas contra a Fazenda Pública, justificando a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil. Diante das peculiaridades do caso concreto, do elevado zelo do profissional e da natureza da causa, fixam-se os honorários advocatícios por equidade em R$ 11.000,00 (onze mil reais), a serem arcados pelo ESTADO DA BAHIA e atualizados exclusivamente pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a partir da data do presente julgamento. Das multas cominatórias (astreintes). Contagem do prazo em dias corridos e liquidação. A multa cominatória, de natureza coercitiva e instrumental, destina-se a dar máxima efetividade à tutela de urgência em matéria de saúde, sendo notória a sua aptidão para coibir a recalcitrância do Poder Público. Consoante entendimento pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EResp n. 1.795.527/RJ), as astreintes já acumuladas antes do falecimento do beneficiário se incorporam ao seu patrimônio, não possuindo, portanto, natureza personalíssima, sendo transmissíveis ao Espólio. A contagem do prazo para cumprimento de obrigação de fazer de natureza urgente e essencial, como o fornecimento de medicamento para tratamento oncológico, deve ocorrer em dias corridos, dada a natureza de direito material da prestação subjacente, o que afasta a aplicação do artigo 219 do Código de Processo Civil. O período de descumprimento compreende os 13 (treze) dias entre 07/07/2023 e 19/07/2023, e a contagem deve ocorrer em dias corridos. As variações no valor da multa diária (R$ 2.500,00 e, posteriormente, R$ 5.000,00) e a aplicação dos termos do despacho (ID 87406145), que mencionou ser "sem prejuízo do cômputo dos dias já ocorridos", deverão ser considerados no cálculo a ser homologado em liquidação. O valor final apurado deverá ser atualizado exclusivamente pela Taxa SELIC a partir do dia subsequente ao término do período de incidência (20 de julho de 2023), nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. Acolhem-se parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA para aplicar a tese do Tema 1313/STJ na fixação dos honorários advocatícios. Rejeitam-se os Embargos de Declaração do Espólio de Maria Cristina Minharro Costa Niza quanto à base de cálculo dos honorários, mas acolhem-se para fins de esclarecimento da contagem da multa e do período de incidência. Concede-se efeito infringente para reformar a parte do acórdão que fixou os honorários sobre o valor das astreintes, readequando-os por equidade. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes apenas no que tange aos aclaratórios opostos pelo ESTADO DA BAHIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração simultâneos interpostos em face do Acórdão proferido nas Apelações Cíveis Simultâneas nº 8000629-89.2023.8.05.0073, em que figuram como Embargantes ESTADO DA BAHIA e ESPÓLIO DE MARIA CRISTINA MINHARRO DA COSTA NIZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.